Tribunal: TJMT
Processo: 1005815-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005815-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCILENE SILVA MOURA - CPF: 010.338.381-60 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL AYRTON SENNA LTDA - ME - CNPJ: 36.911.717/0001-32 (APELADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILENE SILVA MOURA - CPF: 010.338.381-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLYTON MOURA DA SILVA (APELANTE), K. M. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO APÓS DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA.
PRELIMINARES ACOLHIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por menor de 4 anos, representado por sua genitora, em face de instituição de ensino privada, por suposta punição vexatória consistente em obrigá-lo a lavar parede com água e sabão diante de colegas e professores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide após o deferimento expresso de prova testemunhal; (
ii
) estabelecer se a fundamentação jurídica utilizada na sentença foi adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, após o magistrado ter expressamente reconhecido a necessidade de dilação probatória e designado audiência de instrução, sem fundamentação específica para a alteração desse entendimento e sem prévia ciência às partes, configura cerceamento de defesa e viola o princípio da não surpresa consagrado no artigo 10 do CPC.

A prova testemunhal assume papel fundamental para a reconstrução dos fatos ocorridos no interior de instituição de ensino, em ambiente restrito, envolvendo criança de apenas quatro anos de idade.

Julgar improcedente o pedido sob o fundamento de insuficiência probatória, sem permitir a produção da prova testemunhal anteriormente deferida, constitui contradição lógica insanável, pois imputa à parte autora a ausência de prova cuja produção foi inviabilizada por ato do próprio juízo.

A sentença que examina o mérito da demanda como se a ação tivesse sido proposta
contra ente
público, aplicando o regime jurídico de responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6o, CF), quando se trata de ação movida contra instituição privada
de ensino, padece de vício de fundamentação nos termos do artigo 489, §1o, incisos I e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, diante de fatos controvertidos, há prévio deferimento de prova testemunhal e designação de audiência de instrução, sem fundamentação específica para a alteração desse entendimento e sem prévia ciência às partes.

A sentença que aplica regime jurídico inadequado ao caso concreto, tratando relação de consumo como se fosse responsabilidade civil estatal, padece de vício de fundamentação que impõe sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1005815-45.2018.8.11.0002

KELLYTON MOURA DA SILVA X CENTRO EDUCACIONAL AYRTON SENNA LTDA
–
ME

RELATÓ
RIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kellyton
M. S., menor representado por sua genitora Lucilene Silva Moura, co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido inicial nos autos da ação de reparação por danos morais ajuizada em face do Centro Educacional Ayrton Senna Ltda.

Em suas razões recursais, o apelante suscita
,
preliminarmente
,
cerceamento de defesa, alegando que o magistrado, após deferir expressamente a produção de prova testemunhal e designar audiência de instrução, suspendeu o ato e posteriormente julgou antecipadamente o mérito, sem oportunizar às partes manifestação sobre o julgamento antecipado, suprimindo pro
va essencial para o esclarecimento dos fatos.

Argumenta ainda nulidade por ausência de fundamentação idônea, sustentando que a sentença aplicou regime jurídico de responsabilidade estatal completamente alheio ao caso, quando deveria considerar a relação de consumo entre instituição particular de ensino e aluno.

No mérito, o recorrente argumenta que o caso configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Defende que a instituição de ensino descumpriu o dever de assegurar ambiente seguro e respeitoso, submetendo o autor a punição pública humilhante, incompatível com a dignidade da criança.

Sustenta que a humilhação pública de criança em ambiente escolar é, por si só, apta a violar sua dignidade e integridade emocional, sendo desnecessária a exigência de laudo psicológico
.

Alega ainda que o juízo havia deferido a inversão do ônus da prova, mas a sentença desconsiderou tal decisão, atribuindo ao autor o ônus que competia à escola.

Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedente o pedido de in
denização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
acolhimento das preliminares
e, n
o mérito, pelo parcial provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
PRELIMINAR (
NULIDADE DA SENTENÇA
)

Eminentes Pares:

Do exame
dos autos
, extrai-se que o
apelante, à época dos fatos contava com apenas 4 anos de idade,
alega ter sido submetido a punição vexatória e humilhante no ambiente escolar, consistente em obrigá-lo a lavar uma parede com água e sabão diante de colegas e professores, como forma de castigo disciplinar.

Em suas razões recursais, suscita
,
preliminarmente
,
cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea.

A controvérsia
está em saber se ocorreu
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide após o deferimento expresso de prova testemunhal, bem como à adequação da fundamentação
jurídica utilizada na sentença.

Passo à análise das preliminares.

De início,
verifico que o Juízo de
origem
ao proferir decisão de saneamento (ID
346866354
), reconheceu expressamente a necessidade de dilação probatória, deferindo a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, tendo inclusive designado audiência de instrução para o dia 22 de maio de 2024.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, a audiência foi suspensa (ID 346866362)
,
em razão de uma das testemunhas do apelante residir no exterior, tendo o magistrado determinado a intimação da parte requerida para manifestar-se sobre a possibilidade de realização da audiência de forma virtual.

A parte requerida manifestou-se concordando com a modalidade virtual, embora tenha impugnado a oitiva da testemunha por ausência de comprovação de sua residência no exterior e por suposto
descumprimento do artigo 455 do Código de Processo Civil.

No entanto,
após essa manifestação, o magistrado não proferiu nova decisão sobre a questão, tampouco redesignou a audiência, procedendo diretamente ao julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar às partes manifestação prévia sobre a alteração do curso processual.

Certo é que
o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência das provas requeridas pelas partes. Contudo, uma vez reconhecida a necessidade de instrução probatória, com expressa designação de audiência, a alteração desse entendimento demanda fundamentação específica e prévia ciência às partes, em observância ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o julgamento antecipado do mérito ocorreu de forma abrupta, sem justificativa para a dispensa da prova anteriormente deferida, configurando evidente cerceamento do direito de defesa do apelante.

A situação se agrava quando se considera a natureza da controvérsia, que envolve fatos ocorridos no interior de uma instituição de ensino, em ambiente restrito, tendo como vítima uma criança de apenas quatro anos de idade. Em casos como este, a prova testemunhal assume papel fundamental para a reconstrução dos fatos e para a formação do convencimento judicial.

Ao julgar improcedente o pedido sob o fundamento de insuficiência probatória, sem permitir a produção da prova testemunhal anteriormente deferida, o magistrado incorreu em contradição lógica insanável, pois imputou à parte autora a ausência de prova cuja produção foi inviabilizada por ato do próprio juízo.

Verifico, ainda, que a sentença recorrida padece de vício adicional, consistente na inadequação da fundamentação jurídica utilizada para o julgamento da causa.

Conforme se extrai da leitura da sentença (ID 346866364), o magistrado examinou o mérito da demanda como se a ação tivesse sido proposta contra o Município de Várzea Grande, aplicando o regime jurídico de responsabilidade civil do Estado, previsto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, quando, na realidade, trata-se de ação movida contra instituição privada de ensino.

Embora os embargos de declaração opostos pelo autor tenham sido parcialmente acolhidos para corrigir o erro material quanto à identificação da parte ré, a fundamentação jurídica permaneceu inadequada, pois continuou a tratar a questão sob a ótica da responsabilidade estatal, e não da relação de consumo existente entre a instituição privada de ensino e o aluno.

Tal equívoco não se resume a mero erro formal, mas compromete a própria essência do julgamento, uma vez que o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil de instituições privadas de ensino, no âmbito de relações de consumo, difere substancialmente daquele aplicável à Administração Pública.

Nos termos do artigo 489, §1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão que se limita a invocar fundamentos jurídicos inadequados ao caso concreto ou que deixa de enfrentar os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em análise, a sentença incorreu em ambos os vícios, pois aplicou regime jurídico inadequado (responsabilidade estatal) e deixou de enfrentar a questão sob a ótica da relação de consumo, conforme sustentado pelo autor desde a petição inicial.

Ante o exposto,
ACOLHO
as preliminares suscitadas pelo apelante
e, por consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, p
ara
declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inadequa
ção da fundamentação jurídica, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, com a realização da audiência anteriormente designada e posterior prolação de nova sentença, com fundamentação adequada à natureza da relação jurídica em discussão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026